Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730673-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIVIANE RODRIGUES GOMES GONCALVES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por VIVIANE RODRIGUES GOMES GONÇALVES, com base no art. 988, IV do CPC e art. 164 do RITJDFT, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0731244-85.2020.8.07.0016, no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. Em melhor exame das questões ora trazidas a este colegiado, verifico que a reclamante aponta contrariedade entre o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal e o entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Juizado Especial, nos autos do IRDR n. 0701931-93.2020.8.07.9000, que resultou na Súmula n. 27 daquele colegiado. O exame da controvérsia por esta Câmara de Uniformização esbarra na competência definida pelo art. 18 do Regimento Interno deste tribunal, que disciplina: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifos nossos) Infere-se de forma clara do referido normativo que a competência da Câmara de Uniformização, no julgamento da reclamação, está limitada a garantir a autoridade de seus próprios julgados ou a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse esteio, o art. 196 do mesmo regimento, ao disciplinar sobre a reclamação, explicita que essa divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem que envolver entendimento sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Confira-se: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (grifo nosso) Logo adiante, o art. 196, § 1o, delineia de forma mais didática o tema, ao asseverar que: Art. 196. (...) ................................................................. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. Desse modo, este colegiado não tem competência para dirimir a contrariedade apontada pela reclamante, haja vista que o escopo da reclamação não envolve julgado da Câmara de Uniformização, tampouco entendimento sumulado ou consolidado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Declino, assim, da competência para a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, órgão ao qual compete analisar a adequação deste procedimento, de acordo com a Resolução 20 de 21/12/2021. Oficie-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 15:43:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator